Tribunal: TJMT
Processo: 0016340-06.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016340-06.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DONATO SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.192.481-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRICAL FRIGORIFICO LTDA - EPP - CNPJ: 03.851.469/0001-22 (VÍTIMA), THAYNA HILDEFONSO DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON DA SILVA (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DONATO SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.192.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADMILSON DA SILVA (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DE PESSOA EFETIVADO SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – DELAÇÃO DO CORRÉU CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO PELA SUA COMPANHEIRA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL
– RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE –
FATOS PRATICADOS APÓS AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS – FRAÇÃO READEQUADA
– AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/3 – DESCABIMENTO – AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU O PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS – CONCURSO FORMAL APLICADO EM 1/6 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a absolvição se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvidas da autoria delitiva, em especial o reconhecimento de pessoa realizado pela companheira do corréu, aliada à sua confissão extrajudicial e às incongruências dos relatos do acusado.

A prática do crime de roubo, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, após a vigência da Lei n. 13.654/2018, demanda a incidência do aumento na fração de 2/3.

O patamar ideal de aumento atinente ao concurso formal deve ter estreita ligação com o número de resultados alcançados pela conduta criminosa. Se o agente, mediante uma única ação perpetrou dois roubos contra vítimas distintas, o acréscimo deve incidir em 1/6.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Admilson da Silva
e

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da ação penal n.

0016340-06.2018.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A).

Nas razões recursais, a defesa postula a
absolvição do acusado por falta de provas, posto que nenhuma das vítimas o reconheceu e o reconhecimento de pessoa realizado pela companheira do corréu Renan não observou as regras descritas no art. 226 do CPP, razão pela qual deve ser prestigiado o princípio do
in dubio pro reo
(Id. 150422626).

O Ministério Público, por sua vez, interpôs recurso postulando a retificação da pena para que seja aplicada a fração de 2/3 quanto à majorante prevista no § 2o-A, do art. 157, do Código Penal e para que incida o aumento decorrente do concurso formal de crimes, devidamente reconhecido na sentença (Id. 150422631).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa do acusado rebateram os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos

(Id. 155357174 e Id. 150422636)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso defensivo
e pelo
provimento do apelo ministerial
(Id. 164587672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 5 de setembro de 2018, por volta das 13 horas, no Frigorífico Frical, localizado na rua Principal, n. 200, bairro Souza Lima, na cidade de Várzea Grande/MT, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em unidade de
desígnios com Renan Guilherme Bueno de Souza e Donato Silva Nascimento, o acusado
Admilson da Silva
subtraiu para si a quantia de R$ 66.038,00 (sessenta e seis mil e trinta e oito reais) de propriedade da empresa Frigorífico Frical, bem como R$ 962,00 (novecentos e sessenta e dois reais) de José Fernando de Azevedo.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Ressai dos autos que na data, horário e local alhures mencionados, os funcionários da empresa vítima Frigorífico Frical aguardavam em fila para receberam seus pagamentos, ao que foram surpreendidos pelos denunciados RENAN GUILHERME BUENO DE SOUZA, DONATO SILVA NASCIMENTO e
ADMILSON DA SILVA
que, portando armas de fogo, invadiram o estabelecimento e anunciaram o assalto.

De imediato, ordenaram que os funcionários se aglomerassem e olhassem para o chão, momento em que DONATO, qual portava um revólver, invadiu o escritório onde estavam sendo feitos os pagamentos, enquanto RENAN GUILHERME, empunhando uma pistola, cuidou de vigiar os funcionários, juntamente ao comparsa
ADMILSON
.

Ao invadir a sala, DONATO apontou o revólver para a funcionária Larissa Cristine de Sá e a vítima José Fernando, qual havia acabado de receber seu pagamento, exigindo que entregasse todo o dinheiro, ao passo que pegou uma caixa de arquivo, cor azul e colocou dentro desta R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), valor que seria utilizado para o pagamento dos trabalhadores.

Findada a ação delitiva, os meliantes pularam o muro do estabelecimento e evadiram-se, adentrando um matagal.

Infere-se dos autos ainda que durante a fuga passaram por uma chácara, nas proximidades de um cemitério, onde roubaram um veículo Gol, cor azul, posteriormente o abandonando perto do cemitério do Bairro Treze de Setembro, todavia, não há maiores informações em relação a este delito (fl. 67/70).

Desponta das investigações, que no dia 07 de setembro de 2018, uma equipe de Policiais Militares obteve informações em relação a autoria delitiva do crime supra narrado, que os levou até a residência da sogra do denunciado RENAN GUILHERME, onde o mesmo residia com sua convivente.

Após busca residencial, localizou-se no quarto do increpado, dentro do colchão, R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais), 01 (uma) porção de substância entorpecentes, bem como uma das armas utilizadas no roubo.

Na ocasião, fora dada voz de prisão a Thayna Hildefonso dos Reis, convivente de RENAN, sendo ela conduzida até a Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT, para as providências cabíveis.

Diligenciou-se até a residência de
ADMILSON
, onde supostamente os delinquentes estariam em uma confraternização, contudo, ao chegar no local, já haviam foragido.

Os denunciados RENAN GUILHERME BUENO DE SOUZA, DONATO SILVA NASCIMENTO foram reconhecidos como dois dos assaltantes (Termos de Reconhecimento de fl. 34 e 39).

Da mesma forma, ao serem apresentadas as imagens das câmeras de vigilância à Thayna Hildefonso dos Reis, esta reconheceu e indicou os denunciados
RENAN GUILHERME BUENO DE SOUZA, DONATO SILVA NASCIMENTO e
ADMILSON DA SILVA
como autores do delito em comento.

Termo de Apreensão, f. 17. Termo de Entrega, f. 22.

Em seu interrogatório, o denunciado RENAN GUILHERME BUENO DE SOUZA confessou a autoria delitiva (fl. 67/70).

Importante consignar que os denunciados possuem outros registros criminais, inclusive os denunciados
DONATO SILVA NASCIMENTO e
ADMILSON DA SILVA
são reincidentes, conforme extrato retirado do site do TJ/MT (anexo) (...)
” (Id. 150425858, pp. 8-13).

Diante desses fatos, o acusado Admilson foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), na forma do art. 70 do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 62 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que a autoria delitiva não ficou satisfatoriamente demonstrada, sobretudo porque o réu negou estar envolvido no crime, nenhuma das vítimas o reconheceu e o reconhecimento de pessoa realizado pela companheira do corréu Renan não observou o procedimento legal descrito no art.
226 do CPP.

Reforça, ademais, que “
não merece credibilidade o depoimento da informante Thayna. Sendo ela esposa do Réu Renan, a mesma firmou que fez o reconhecimento fotográfico do Admilson. As imagens trazidas aos autos não estão com clareza. Restando dúvidas
”, motivo pelo qual requereu a sua
absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento realizado sem a estrita observância do procedimento legal, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que, no caso
sub judice
, é viável e recomendável conferir validade ao ato.

Ouvida na fase inquisitiva, a informante
Thayna Hildefonso dos Reis
foi categórica ao afirmar que, na data do crime, o seu companheiro Renan chegou em sua residência nervoso, na companhia do seu amigo e ora apelante Admilson, trazendo consigo uma caixa azul de plástico com dinheiro (Id. 150425859, pp. 24-25).

Naquela ocasião, a informante foi confrontada com as imagens das câmeras de segurança do Frigorífico Frical, oportunidade em que confirmou que o acusado Admilson era o rapaz que aparecia no vídeo na companhia de seu companheiro Renan.

Na fase judicial, a informante Thayna ratificou as declarações prestadas na delegacia de polícia, confirmando que Renan e o apelante Admilson chegaram em sua residência com uma caixa azul, tal qual a visualizada nas imagens das câmeras de segurança. Disse ainda que reconheceu Admilson como a pessoa que aparece no vídeo em companhia de Renan na prática delitiva (Id.

150422603).

A vítima
Larissa Cristina de Sá
afirmou em juízo que estava no escritório do Frigorífico realizando o pagamento dos funcionários quando foi surpreendida por um rapaz armado que ordenou a entrega dos valores. Relatou que a vítima José Fernando estava no escritório recebendo o salário. Disse que o assaltante apontou a arma de fogo para a sua cabeça e que ficou aterrorizada e paralisada (Id. 150425875).

O ofendido
José Fernando de Azevedo
relatou em juízo que estava no escritório da empresa e contava os valores recebidos pelo pagamento quinzenal, quando um rapaz entrou armado e o ameaçou, roubando-lhe o dinheiro e determinando que ficasse no canto da sala, de cabeça baixa (Id. 150425875).

A testemunha
Fabio da Silva Corecha
esclareceu perante a autoridade judiciária que estava próximo ao frigorífico na data do crime e viu quando dois rapazes passaram correndo. Relatou que soube pelo pessoal da empresa que eles teriam assaltado o local, que estavam armados e que o prejuízo teria sido grande, porque era dia de pagamento (Id. 150425875).

Igualmente, a testemunha
Luiz Antônio Ribeiro da Silva
confirmou que os funcionários estavam aguardavam em fila para receber o pagamento, momento em que dois rapazes entraram e anunciaram o assalto, ordenando que abaixassem a cabeça. Disse que a ação foi muito rápida e que eles saíram do local com uma caixa cheia de dinheiro. Apesar de ter reconhecido o apelante Admilson na fase inquisitiva, não confirmou o reconhecimento em juízo (Id. 150425875).

O informante
Eberton Celso Bianchi
, administrador da empresa-vítima, relatou que não estava no local no momento dos fatos, mas soube que os funcionários aguardavam para receber o salário, quando os rapazes entraram armados e renderam todos que ali estavam, levando o dinheiro destinado ao pagamento dos empregados (Id. 150425875).

Embora tenha admitido o crime na fase inquisitiva e delatado a participação do apelante Admilson (Id.

150425860, pp. 4-7), em juízo o corréu
Renan Guilherme Bueno de Souza
negou a prática do roubo, ressaltando que nem sequer conhece os demais denunciados. Afirmou que foi acusado injustamente pelos policiais militares, unicamente porque foi encontrada alta quantia de dinheiro em sua residência, justificando que era proveniente de um acerto empregatício. Admitiu a propriedade da arma de fogo apreendida e também da droga, a qual disse que seria para o seu consumo pessoal (Id. 150425875).

O corréu
Donato Silva Nascimento
também negou a prática do roubo e assegurou que não conhece os demais acusados. Revelou que havia saído da cadeia há pouco tempo e que acredita que foi envolvido somente em razão do seu histórico criminoso (Id. 150425875).

Interrogado em juízo, o
acusado Admilson da Silva
negou a prática delitiva, dizendo que não conhece a esposa do Renan e que não sabe o motivo pelo qual o incriminou, mas que provavelmente ela confundiu o seu apelido. Assegurou que no mesmo bairro existem outros indivíduos com o apelido de “Peixe” e que já foi intimado várias vezes na delegacia para prestar esclarecimentos em razão do seu apelido (Id. 150422602).

Em suma, da detida análise da prova produzida, constato que a informante Thayna foi firme ao relatar em juízo que, na data do crime, o seu companheiro Renan chegou em sua residência na companhia do acusado Admilson, que era seu amigo, trazendo consigo uma caixa azul, descrição que está em sintonia com os relatos da vítima Larissa Cristine de Sá e com as imagens das câmeras de segurança do Frigorífico Frical (Id. 150425884).

Com efeito, embora o procedimento de reconhecimento de pessoa não tenha observado todas as regras descritas na legislação processual, não pode ser desprezado ou inutilizado, mas, ao contrário, merece ser confrontado e analisado em concatenação às demais provas produzidas, mormente porque a informante conhecia o acusado Admilson, pois era amigo do seu companheiro.

Aliás, conquanto o corréu Renan tenha em juízo retificado a sua confissão extrajudicial, as provas colhidas denotam que alta quantia em dinheiro foi localizada em sua residência, dois dias após a consumação delitiva, valores que estavam escondidos em um colchão, oportunidade em que também foi apreendida uma arma de fogo, a qual admitiu que era de sua propriedade.

Ademais, na fase inquisitiva o corréu Renan confessou o crime e delatou o apelante Admilson (Id.

150425860, pp. 4-7), porém, em juízo, negou sequer conhecê-lo, versão que está totalmente divergente dos demais elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória.

Dessa forma, imperioso reconhecer que as provas levantadas nos autos, especialmente o interrogatório extrajudicial do corréu Renan, aliado às
declarações da informante Thayna e às incongruências dos relatos do apelante,
evidenciam a autoria delitiva imputada a Admilson, de modo que o pleito absolutório não merece prosperar.

Mantida a condenação, passo à análise do recurso ministerial, que tem por objeto exclusivamente a dosimetria da pena aplicada ao acusado Admilson.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela
retificação da pena
, visto que na terceira fase da dosimetria foi equivocadamente aplicada a fração de 1/3 para a causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

De fato, considerando que o delito foi perpetrado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, após a vigência da Lei n. 13.654/2018, o índice a ser aplicado é o definido no § 2o-A, do art. 157, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser retificada nesse ponto.

Em seguida, o órgão acusador requereu o
aumento da reprimenda em razão do concurso formal de crimes
, pois, apesar de devidamente reconhecida na sentença impugnada, não incidiu na terceira fase dosimétrica, de modo que a pena deve ser acrescida em 1/3, conforme fundamentação apresentada pelo magistrado “
a quo
”.

Sobre o tema, importante destacar que a jurisprudência pátria firmou entendimento, segundo o qual, se no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, e o agente tem plena ciência da pluralidade de patrimônios atingidos, está caracterizado o concurso formal de crimes.

Nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS EM CONCURSO FORMAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ. 2
. Não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal.
Precedentes desta Corte. 3. Se as instâncias ordinárias entenderam, com base em elementos dos autos, que a conduta delitiva atingiu dois patrimônios distintos, para infirmar tal conclusão, seria necessário revolvimento do conjunto fático-comprobatório produzido no curso da persecução penal, o que não se mostra viável nesta via especial. 4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.145.675/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10.10.2022) – destaquei.

Da leitura da sentença, observo que o magistrado asseverou que “
resta caracterizado o concurso formal (art. 70, do CP) em relação ao roubo, uma vez que o réu com uma única ação violou patrimônios distintos, ou seja, de cinco vítimas
”.

Contudo, da prova produzida durante a instrução processual, ficou demonstrado que a ação delitiva atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas, quais sejam: o Frigorífico Frical e
José Fernando de Azevedo, pessoa que acabara de receber o salário e que teve os valores subtraídos de suas mãos pelos assaltantes.

A doutrina e jurisprudência dominantes defendem que “
o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.262.116/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18.4.2023).

Assim, comprovado que mediante uma única ação o acusado Admilson perpetrou dois crimes de roubos distintos, uma vez que atingiu o patrimônio de duas vítimas diferentes, o acréscimo deve incidir na fração de 1/6.

Nesse contexto, passo à retificação da reprimenda aplicada ao acusado Admilson.

Na primeira fase, ainda que tenham sido reconhecidas duas causas especiais de aumento de pena, permitindo a utilização de uma delas para a exasperação da sanção basilar (STJ, AgRg no
HC
n. 762.640/SP, DJe 12.6.2023), mantenho a reprimenda no mínimo legal, isto é, em 4 anos de reclusão, já que não houve impugnação ministerial neste ponto (princípio do
non reformatio in pejus
).

Na segunda etapa, agravo a pena em 1/6, haja vista a reincidência do acusado, encontrando a pena provisória de
4 anos e 8 meses de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, considerando que o delito foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, com fulcro no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em 2/3, alcançando a reprimenda de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
.

Por fim, ante o reconhecimento do concurso formal de crimes, nos moldes da fundamentação acima explicitada, exaspero a pena na fração de 1/6, o que resulta em
9 anos e 26 dias de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outras circunstâncias a incidir.

Mantenho o
regime inicial fechado
, pois se revela o mais adequado à presente hipótese, considerando o
quantum
de pena fixado e a reincidência do acusado, conforme disposição contida no art. 33, § 2o, do Código Penal.

No que tange à
pena de multa
, observando os mesmos critérios adotados na quantificação da sanção privativa de liberdade, condeno o acusado ao pagamento de
21 dias-multa
, cujo valor unitário fixo em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos em razão das suas condições socioeconômicas.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao apelo defensivo
e
dou parcial provimento ao recurso ministerial
para retificar a fração aplicada à causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o,-A, inciso I, do Código Penal e aplicar o aumento de 1/6 em razão do concurso formal de crimes,

readequando a pena final para
9 anos e 26 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
o pagamento de
21 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023